Tribunal: TJDFT
Processo: 0732352-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732352-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO CL 105 LOTE G D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial (processo no 0705100-29.2019.8.07.0010), proposta por CONDOMÍNIO CL 105 LOTE T contra ALESSANDRA DA LUZ AMARAL. A decisão agravada determinou o envio de imóvel a leilão, nos seguintes termos (ID 103446990): “Envie-se ao leilão o imóvel penhorado. Dê-se vista ao leiloeiro para designação de data para o ato e expedição dos editais respectivos a fim de dar publicidade e ampla divulgação da alienação, observando-se o disposto no art. 884 c/c art. 886 e art. 887, todos do código de processo civil, ressaltando que a arrematação não poderá ser realizada por preço inferior ao constante da avaliação (ID 93114741), salvo se não acorrer nenhum licitante ao primeiro pregão situação em que o bem penhorado poderá ser arrematados pelo preço mínimo equivalente a 70% do valor da avaliação, nos termos do parágrafo único do art. 891 c/c art. 895, do aludido regramento processual. A fim de evitar quaisquer dúvidas futuras acerca da responsabilidade pelo saldo devedor do financiamento do imóvel junto à Caixa Econômica Federal, determino à secretaria cartorária que faça constar do Edital de Intimação de Leilão de Bem Imóvel, e, sendo necessário ao cumprimento da determinação, que entre em contato com o leiloeiro, para que se faça constar do instrumento convocatório a informação de que o débito relativo à alienação fiduciária junto à Caixa Econômica Federal, consubstanciado no saldo devedor, permanecerá sendo de responsabilidade do mutuário e não do arrematante do imóvel. Assim, deve-se fazer constar do edital que os débitos anteriores à arrematação de natureza propter rem (por exemplo: débitos condominiais) e os débitos tributários anteriores (por exemplo: IPTU e TLP) incidirão sobre o preço da arrematação (§ 1o do artigo 908 do CPC e artigo 130 § único do Código Tributário Nacional - CTN) e deverão ser informados por extratos pelo Arrematante no processo judicial para terem preferência sobre os demais créditos e débitos (Art. 323, Art. 908, § 1o e § 2o do Código de Processo Cível e Art. 130, Par. Único do Código Tributário Nacional). Quanto ao saldo devedor decorrente do contrato de alienação fiduciária realizado entre o executado e a instituição financeira, este permanecerá incólume, de modo que o fiduciante, ora executado, permanecerá responsável pelo débito junto à fiduciária, abatendo-se do saldo devedor o montante remanescente da arrematação, após se quitarem os débitos que possuem preferência, haja vista que, ao contrário do que alega o credor fiduciário, seu crédito não tem preferência sobre aqueles de natureza propter rem como as taxas condominiais cobradas nestes autos. Oportunamente, intimem-se as partes sobre o leiloamento”. Narra a peça recursal que, no curso da ação foram penhorados os direitos aquisitivos do imóvel, matrícula 41852, do 5o Ofício de Registro de Imóveis do DF, que é objeto de contrato de alienação fiduciária em favor da agravante. Esclarece que, apesar da existência de gravame de alienação fiduciária sob o imóvel, o juízo a quo determinou o envio do bem em sua integralidade para venda em leilão e não dos direitos aquisitivos, devendo ser ressaltado que, apesar de a dívida em questão possuir natureza propter rem, o imóvel não pertence ao executado fiduciante, mas sim à Caixa Econômica Federal, credora fiduciária. Assevera que permitir a penhora e posterior venda do imóvel em sua integralidade, quando a lei permite apenas a penhora sobre os direitos aquisitivos, viola, cabalmente, o direito de propriedade resolúvel da CEF, titular de direito real de garantia, conferido pelo artigo 23 da Lei no 9.514/1997. Afirma que, enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do bem é do credor fiduciário, sendo indevida a alienação em leilão judicial. Aduz ser assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido da impossibilidade de penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, na medida em que a propriedade do bem somente é transferida ao devedor fiduciante quando houver a quitação integral do seu valor. Caso se entenda por manter a penhora sobre os direitos aquisitivos e eventual venda do bem, requer seja determinado que o arrematante arque com o saldo devedor do contrato de alienação fiduciária, de modo que a garantia da CEF apenas seja baixada após a liquidação total do contrato. Assim, a agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja afastado o imóvel de qualquer espécie de alienação. No mérito, requer sejam invalidadas as determinações do juízo relativas à penhora e alienação do imóvel, afastando-o de qualquer espécie de expropriação. No caso de penhora dos direitos aquisitivos do bem com o intuito de mudança de titularidade do contrato celebrado com o credor fiduciário, requer seja antes questionado à Agravante sobre a possibilidade de substituição contratual. Alternativamente, caso se entenda pela possibilidade de penhora e alienação dos direitos aquisitivos, requer seja determinado que eventual arrematante promova as diligências necessárias para adimplir o saldo devedor da alienação fiduciária vinculado ao imóvel, de modo que somente após a quitação da dívida, a garantia da CEF seja baixada. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo os art. 1.019, I, e 300 do Código de Processo Civil, o relator pode deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os autos de origem se referem à Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Condomínio CL 105 Lote G contra Alessandra da Luz Amaral, em que se busca a satisfação de dívida condominial no valor de R$ 1.292,41. O bem indicado pelo condomínio credor, que se constitui no mesmo imóvel sobre o qual pende a dívida condominial, encontra-se alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, na forma da Lei n. 9.514/2007, conforme demonstra o registro efetuado perante o 5o Ofício de Registro de Imóveis do DF, matrícula 41852. Nesse contexto, é certo que ainda não houve a integral quitação das parcelas contratadas, de modo que, à luz do disposto nos artigos 1.361 e 1.368-B, do Código Civil, e dos artigos 23 e 25, da Lei n° 9.514/1997, a propriedade fiduciária (resolúvel) remanesce com a credora fiduciária, in verbis: Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor. § 1° Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro. § 2° Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor possuidor direto da coisa. § 3° A propriedade superveniente, adquirida pelo devedor, torna eficaz, desde o arquivamento, a transferência da propriedade fiduciária. Art. 1.368-B. A alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título. Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel. Art. 25. Com o pagamento da dívida e seus encargos, resolve-se, nos termos deste artigo, a propriedade fiduciária do imóvel. Parágrafo único. O credor fiduciário que se tornar proprietário pleno do bem, por efeito de realização da garantia, mediante consolidação da propriedade, adjudicação, dação ou outra forma pela qual lhe tenha sido transmitida a propriedade plena, passa a responder pelo pagamento dos tributos sobre a propriedade e a posse, taxas, despesas condominiais e quaisquer outros encargos, tributários ou não, incidentes sobre o bem objeto da garantia, a partir da data em que vier a ser imitido na posse direta do bem. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) Diante disso, o imóvel não está na esfera patrimonial da devedora, mas, sim, do credor fiduciário, a quem o imóvel é transferido com a finalidade de garantir o cumprimento da obrigação contraída pelo devedor fiduciante. Assim, a devedora possui apenas a posse direta e o direito real de aquisição do bem, desde que adimplidas as obrigações que ensejaram a estipulação da garantia, não sendo, portanto, a proprietária do imóvel. Dessa maneira, não se afigura possível a penhora do bem em questão, objeto de alienação fiduciária e o seu subsequente encaminhamento a leilão, uma vez que esse bem não integra o patrimônio da devedora. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 7. "Nada obstante a penhora recair sobre os direitos aquisitivos de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, isto não autoriza o leilão do bem, porquanto a propriedade não pertence ao devedor fiduciante (executado da ação originária), mas, sim, ao credor fiduciário, no caso, a Caixa Econômica Federal." Precedente. 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado” (07159605120218070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 31/8/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. PENHORA DE IMÓVEL GRAVADO COM ÔNUS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CREDORA FIDUCIÁRIA. TERCEIRA INTERESSADA. Inviável a penhora de imóvel gravado com ônus de alienação fiduciária, com o seu posterior encaminhamento a leilão, uma vez que esse bem não integra o patrimônio do devedor; é possível somente a constrição de eventuais direitos aquisitivos advindos do contrato de alienação fiduciária celebrado pelo executado com a Instituição Financeira, nos termos do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. A Caixa Econômica Federal deve ser considerada terceira interessada nas hipóteses em que ingressa no feito executivo com o objetivo de pedir a liberação da penhora de imóvel em relação ao qual figura como credora fiduciária”. (07471532120208070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 4/3/2021..) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PENHORA DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. MERO EXERCÍCIO DE POSSE DIRETA PELA EXECUTADA. BEM DE PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou a penhora de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária. 2. Enquanto não efetuado o pagamento da dívida e seus encargos, o domínio pertence ao credor fiduciário, ficando o devedor apenas na posse direta do imóvel, razão porque o bem não pode ser objeto de constrição. 3. Recurso provido” (07056086820208070000, Relator: Josapha Francisco Dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 7/7/2020.) Defiro o pedido liminar para conceder efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender a hasta pública designada. Diante da urgência, atribuo força de mandado à presente decisão. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retornem o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador